Tribunal: TJDFT
Processo: 0730501-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. ADITAMENTO CONTRATUAL. DISTINÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretende o reconhecimento da abusividade de aditivo contratual celebrado após sua opção pela manutenção como beneficiária de plano de saúde coletivo em virtude de aposentadoria.
2. Nos termos do enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. De acordo com o art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil, o prazo para prescrição relativa à pretensão de ressarcimento, nas situações de enriquecimento sem causa, é de três anos.
4. A Lei no 9.656/1998 assegura ao consumidor aposentado a manutenção da condição de beneficiário de plano de saúde coletivo vinculado ao seu antigo empregador, desde que assuma integralmente o pagamento da contraprestação respectiva.
5. O art. 19 da Resolução Normativa no 279/2011 da ANS possibilita a distinção das condições oferecidas a ativos e inativos nas situações em que houver plano de saúde exclusivo para ex-empregados demitidos, exonerados sem justa causa ou aposentados.
6. A previsão, em aditivo contratual, do reajustamento das mensalidades devidas apenas pelos inativos, estabelece nítida distinção de tratamento em relação aos empregados ativos, que são beneficiários do mesmo plano de saúde coletivo, o que revela o caráter abusivo da medida, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
7. Recurso conhecido e desprovido.